Tribunal: STF
Processo: Rcl 70519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dmcard Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltda. contra acórdão proferido pela 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010931-54.2018.5.15.0013), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e ainda a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação trabalhista 0010931-54.2018.5.15.0013– ajuizada por Rodrigo Estevam da Silva, contra Wall Transportes LTDA ME, DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTOS LTDA e Maria Pereira dos Santos Transportes- ME pleiteando que as empresas se abstenham de contratarem e de manterem contratados motoristas em modalidade jurídica diversa à da relação de emprego, sob argumento de que a contratação por meio das pessoas jurídicas teria servido ao propósito de ‘mascarar a relação de emprego’ dos transportadores.



    Diante da alegação de ilicitude de terceirização, pugnou a inicial (doc.04) pelo reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTOS LTDA, com a condenação desta nos consectários legais celetistas. 



    Ao sentenciar o feito (doc. 05), o Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente. 



    Interposto recurso ordinário, o V. Acórdão (doc. 06), reformou a sentença de piso, reconhecendo o vínculo de emprego diretamente com DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTOS LTDA de 01.02.2015 a 20.07.2018, condenando as demais reclamadas de forma subsidiária, com a seguinte fundamentação: 



    [...]



    A decisão reclamada colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324, conforme trechos extraídos do ato reclamado (Acórdão trabalhista): 



    [...]



    O Tribunal Regional proibiu a contratação de motoristas pela reclamada em modalidade jurídica diversa à da relação de emprego, pois segundo entendimento constitui artifício fraudulento, conhecido como ‘pejotização’, para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrentes. 



    [...]



    A relação existente entre as empresas e os transportadores autônomos de cargas sempre foi de natureza comercial, portanto, aplicável o disposto no artigo 5º da Lei nº 11.442/2007, declarada constitucional por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48, in verbis: 



    [...]



    A prestação de serviços ocorreu nos moldes da Lei 11.442/2007. Referida lei atribui a natureza comercial às relações decorrentes do contrato de transporte de cargas: 



    [...]



    O texto legal é absolutamente claro ao determinar que as relações decorrentes do contrato de transporte serão sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização do vínculo de emprego. Registre-se que o dispositivo já se encontrava em vigor quando o caso foi submetido à julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, sem que houvesse observado o rito previsto no artigo 97 da Constituição da República para afastar a incidência do referido dispositivo. 



    [...]



    Na ação trabalhista descrita, o Tribunal afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado por esta Eg. Corte: 



    [...]



    Decisões como o acórdão reclamado põem em risco todo o sistema econômico do país e retiram a autoridade desta Corte Constitucional, ao deixar de observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, que, nos termos do artigo 927, inciso II, do CPC, constitui precedente obrigatório que deve ser observado por todos os tribunais e juízes. “



    Ao final, requer, no mérito, “procedência da presente reclamação e cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na ação trabalhista nº 0010931- 54.2018.5.15.0013, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48, e, consequentemente, a declaração de improcedência da ação trabalhista; [...] g) A condenação do reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da APDF ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e ainda a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O TRT-15 reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício, afastando o contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas celebrado entre a ora Reclamante e a transportadora que contratara o ora Beneficiário. Do voto condutor do acórdão reclamado, destaca-se (eDOC 07):



    “A configuração do trabalho autônomo exige que o trabalhador possua autonomia e liberdade para conduzir o labor, estando ausentes o controle de horário e a fiscalização, assumindo os riscos da prestação de serviços. 



    Contudo, verifico não ser essa a hipótese dos autos, uma vez que é possível extrair da prova produzida os elementos caracterizadores da relação de emprego durante todo o período postulado na inicial, quais sejam: não eventualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade. 



    [...]



    Da análise dos documentos, infere-se que o contrato de fls. 1107/1109 não está assinado pelo Reclamante, havendo indício de que foi manipulado, haja vista que o Sr. Waltencir afirmou, em audiência, que o obreiro teria prestado serviços por três anos, com vigência contratual em março de 2018, ou seja, o contrato teria iniciado em março de 2015, mas anexou um contrato assinado em julho de 2014, restando evidente que o documento é inidôneo. E não é só. O contrato de fls. 1122/1124 firmado com Francisco Gonçalves de Brito, com mesma data, contém descritivo do mesmo veículo- ‘Mercedes Benz 313DI Sprinterm, ano modelo 2005/2005’, que seria, supostamente, utilizado pelo Reclamante. Logo, foge ao razoável que um bem indivisível possa ser utilizado simultaneamente para aprestação de serviços de motorista por duas pessoas no mesmo momento.



    No tocante à manifestação de fls. 1089/1090, a primeira Reclamada alega que o veículo do documento de fl. 1094 era de propriedade da mãe do Reclamante, mas não há provas de que esse veículo fosse utilizado por ele, ou que fizesse parte da frota, tampouco o documento de fl. 1125 comprova que o reclamante prestou serviços para outra empresa, trata-se de uma cópia de cartão da Sul América, que sequer tem os dados pessoais. 



    Demais alegações defensivas, como, por exemplo, a prestação de serviços a outros empregadores, é irrelevante para a solução do litígio, pois a exclusividade não se constitui requisito essencial do contrato de trabalho. 



    Portanto, a prova dos autos revela que a primeira Reclamada é intermediadora da segunda Reclamada, sendo que esta celebrou contrato de prestação de serviços de transporte com a empresa Ana Maria (terceira reclamada). Os comprovantes de transferências bancárias por parte de Ana Maria Pereira dos Santos Transportes ao reclamante não deixam dúvidas, além da prova oral colhida em audiência. “



     



    Como se vê, a decisão recorrida desconsiderou o contrato de prestação de serviços de transportes celebrado entre a ora Reclamante “com a empresa Ana Maria” e, de consequência, o ajuste celebrado entre o ora Beneficiário e essa transportadora para reconhecer o vínculo empregatício.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0010931-54.2018.5.15.0013, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente